Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DA RÉ. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).

2. A inércia do apelante é inequívoca, pois mesmo intimado a promover diligências para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, manteve-se em silêncio ou não cumpriu com as determinações, o que legitimou a sua extinção.

3. Na hipótese, a citação do apelado não se aperfeiçoou antes da prolação da sentença, conforme determinado pelo Juízo a quo, por sua própria inércia, o que caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do processo, conforme preconizado pelo artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.

5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.